Tribunal: TJPA
Processo: 0809050-89.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809050-89.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

AGRAVADO: ELECTROM MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO IMÓVEL ("CHAVES") - PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS "CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária ocorrida em 6/2/2023,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELECTROM MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA
, em face da decisão monocrática de id. 3270436, que deu parcial provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,
integrada
pela decisão id. 8900229, que CONHECEU E DEU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração id. 3320941.

A decisão do agravo de instrumento foi ementada da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO IMÓVEL ("CHAVES") - PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS "CHAVES". RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Posteriormente, a decisão retromencionada foi
integrada com a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE POSSUI PREVISÃO NO ART. 926, CAPUT, 932, INCISO IV, V ALÍNEAS “A” E VIII, DO NCPC C/C O ART. 133, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE E A SÚMULA N. 568 DO STJ. VALOR DEPOSITADO NO JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO COBRE O DÉBITO DA PARCELA DAS CHAVES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Na origem, trata-se de ação cautelar inominada proposta por

ELECTROM MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA,
alegando que

firmou os contratos de compromisso de venda e compra das salas 1205 e 1207, do Edifício Village Boulevard, com a
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA, cuja entrega estava prevista
para Abril/2011, a qual não foi concretizada porque o habite-se somente foi expedido em 12 de março de 2014.

O autor requereu, em sede de tutela antecipada, que a requerida entregasse imediatamente os referidos imóveis, bem como a liberação dos documentos necessários ao financiamento, a declaração de nulidade da cláusula de tolerância e o congelamento do saldo devedor.

O Juízo a quo concedeu em parte a tutela antecipada requerida, pelo que a CONSTRUTORA VILLAGE LTDA recorreu a esta instância pleiteando a reforma da decisão por meio do Agravo de Instrumento nº 0022737-11.2015.8.14.0000, cuja ementa do Acórdão passo a transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INOMINADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSTRUÇÃO CIVIL. SALAS COMERCIAIS. PREVISÃO DE ENTREGA PARA OUTUBRO DE 2011. MORA DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA. HABITE-SE EXPEDIDO EM MARÇO DE 2014. LIMINAR PARA OBRIGAR A LIBERAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. MORA DOS AGRAVADOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INSTRUÍDO DE FORMA DEFICIENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, INCISO II, DO CPC/73 c/c O ART. 12, §3º E INCISOS do CDC. DECISÃO MANTIDA. SÚMULA N. 59 DO TJRJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após isto, nos autos de origem, o Juízo de piso prolatou a decisão cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“(...) Isto posto, defiro a tutela provisória da evidência, com fundamento nos incisos I e IV do art. 311 do CPC, ante a presença dos requisitos legais, para autorizar a imissão da autora ELECTRON – REPAROS E ASSISNTÊNCIA TECNICA TROMBETAS LTDA na posse duas unidades 1205 e 1207 do Condomínio Comercial Village Boulevard, com a efetiva entrega das chaves e vistoria pela construtora ré.

Autorizo ainda o deposito do valor da parcela em aberto referente as chaves, sem acréscimo de juros e multa, apenas com a correção monetária autorizada na decisão de fls. 160/161, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)”

Contra a nova decisão do juízo de piso, a CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, recorreu a esta instância (Id. 2355017), por meio do presente Agravo de Instrumento (Processo nº 0809050-89.2019.8.14.0000) defendendo a reforma da decisão combatida, sob o argumento de que não cabe pedido incidental de tutela de urgência, bem como alegou que o Magistrado inverteu a ordem contratual ao permitir a imissão na posse antes do pagamento da parcela das chaves.

Julguei monocraticamente o agravo dando parcial provimento, condicionando a imissão na posse ao pagamento das chaves.

Contra esta decisão, a Agravada
ELECTROM MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA
apresentou Embargos de Declaração no Id. 3320941, alegando que não poderia ter havido o julgamento monocrático, bem como que houve omissão quanto a sua comprovação do valor das chaves em juízo.

Ao final, pediu o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reconsiderar a decisão monocrática de ID 3270436 e, consequentemente, negar provimento ao agravo de instrumento.

Em contrarrazões apresentadas no Id. 3376259, a parte contrária requereu o desprovimento do recurso, defendendo que os valores pagos nem sequer cobririam o pagamento do montante devido por uma das unidades, uma vez que, embora a recorrente tenha depositado o valor de R$ 189.386,46 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos) a dívida atualizada é de R$ 595.121,53 (quinhentos e noventa e cinco mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).

Dei provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada.

Inconformada, a
ELECTROM MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA
interpôs Agravo Interno no id. 9089829, defendendo a reforma das monocráticas id. 3270436 e id. 8900229, por entender que as decisões são equivocadas, haja vista que não existe saldo a pagar para a empresa
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, uma vez que depositou em Juízo o montante que considera devido.

Alegou ainda que, ao considerar como valor devido o informado pela Construtora, a decisão monocrática id.
3270436, integrada pela decisão de id.
8900229 não considerou a decisão do Juízo a quo que determinou a correção monetária pelo IPCA e não pelo INCC.

Ao final, requreu o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão
monocrática

de ID 3270436, integrada pelo
decisum
de ID. 8900229, para que seja negado provimento ao

agravo de instrumento e afastada a condição referente ao pagamento das “chaves”, afirmando ainda que a posse precária das salas por parte da
Agravante/Agravada n
ão prejudicará a Construtora em nenhuma hipótese.

Em sede de contrarrazões (Num. 8277627 - Pág. 1/8), a CONSTRUTORA VILLAGE EIRELLI aduz que a agravante não possui o direito que pleiteia, sendo clara a sua intenção protelatória no Agravo Interno.

Por fim, requer o desprovimento recursal
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Como relatado,
não obstante as
teses articuladas, ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pretende a agravante a reforma das decisões monocráticas id.
3270436
, integrada pelo
decisum
de ID. 8900229, para que seja negado provimento ao

agravo de instrumento e afastada o pagamento das “chaves”, como condição à imissão na posse dos imóveis em questão, assim como se estabeleça a correção monetária com base no IPCA e não no INCC.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da presença dos requisitos autorizadores do deferimento da imissão na posse da parte agravante nos imóveis adquiridos, assim como sobre o índice de correção monetária a ser aplicado nos valores devidos à Construtora Village Eireli.

Pois bem. Da análise do contido nos autos, vislumbro que a agravante ainda está inadimplente quanto ao pagamento total da parcela das chaves dos imóveis, não podendo ser imitida na posse antes disso.

Acerca do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. LOCATIVOS PAGOS PELOS AUTORES NO PERÍODO DE SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. HABITE-SE EMITIDO DOIS MESES APÓS O PRAZO CONTRATADO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. IRRELAVÃNCIA PARA O JULGAMENTO. FINANCIAMENTO JUNTO A AGENTE

FINANCEIRO APROVADO UM MÊS APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. FINANCIAMENTO QUE É REQUISITO PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL, POIS APERFEIÇOA A QUITAÇÃO DO PREÇO. DEVER DE INDENIZAÇÃO DOS ALUGUÉIS E VERBA RESCISÓRIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, NÃO CONFIGURADO.

RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. MORA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA HOSTILIZADA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. Inexiste abusividade na cláusula contratual que difere a conclusão da obra e a expedição do habite-se para 180 dias

após o prazo avençado. Não só se trata de prática comum no ramo da construção civil, como também, no caso em espécie, a disposição contratual foi redigida de forma clara, a permitir a compreensão do leitor, não se enquadrando nas situações elencadas nos artigos 51 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS.

Caso em que o requerente, em desatendimento ao preconizado pelo art. 333, I, do CPC, deixou de comprovar

a desídia das rés em fornecer os documentos necessários à obtenção do financiamento. Hipótese em que o atraso na expedição do habite-se, o qual o autor sustenta ter constituído óbice à liberação da verba pelo agente financiador, foi de apenas cinco dias.

Deste modo, não se mostra verossímil a tese autoral, no sentido de que não tenha sido sua a mora na obtenção do financiamento, o que atrasou, por conseguinte, sua imissão na posse do imóvel. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Manutenção do valor fixado a título de honorários

advocatícios (R$ 1.200,00), em observância aos vetores do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, bem como aos parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (Apelação Cível Nº 70065927006, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 19/08/2015)

Deste modo, é notório que a concessão da tutela de evidência de imissão na posse das unidades deve ser condicionada, primeiramente, ao pagamento da parcela das chaves, a fim de garantir o mútuo cumprimento contratual.

DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO

Com relação ao depósito realizado no Juízo de origem na importância de R$ 189.386,46 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos), tenho que em nada influencia no julgado, porque o condicionamento está embasado na norma civil a qual entendo não ter havido a quitação do preço, não estando o Promitente-Vendedor obrigado a entregar a posse do imóvel, vejamos:

Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. (...)

Art. 491.
Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço
.

No caso se trata de duas (02) unidades imobiliárias (Num. 2355046 - Pág. 5/11 e Num. 2355048 - Pág. 7/13) sendo o valor das chaves ajustado em R$ 58.100,00 ((Num. 2355046 - Pág. 5) e R$60.500,00 (Num. 2355048 - Pág. 7), totalizando R$ 118.600,00 corrigido pelo INCC.

Ocorre que, embora tenha havido o atraso na entrega da unidade e nos documentos para o financiamento,
a correção monetária deste valor é devida nos termos da jurisprudência que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. CABÍVEL. MULTA CONTRATUAL. CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Voltaram-se as Agravantes em face da decisão que negou o pedido de tutela antecipada requerida na inicial, deixando de imputar à construtora o pagamento de lucros cessantes e multa contratual, em decorrência de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, assim como deixou de acatar o pedido para que não incidisse correção monetária sobre o saldo devedor, a partir da data prevista para a entrega do bem. II - O atraso na entrega do bem imóvel, objeto de contrato entre as partes representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, neste caso, considerado presumido o dano. Cabendo, então, a concessão de lucros cessantes no

patamar de 0,5% sobre o valor do imóvel, por ser este um valor que atende a razoabilidade e a proporcionalidade. Além disso, é cabível a multa prevista no contrato (cláusulas 6.7 e 6.8) firmado ente as partes, tendo em vista que são obrigações distintas.
III - No caso de atraso na entrega da obra, o STJ

pacificou o entendimento de que a correção do saldo devedor deve ser

substituída, do INCC
para o IPCA
, a partir do transcurso da data limite

prevista no contrato para entrega do bem, quando este último índice

for mais benéfico para o consumidor.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido para imputar aos Agravados o pagamento de lucros cessantes e multa contratual. No entanto, considerando ser devida a correção monetária sobre o saldo devedor. (2017.01403680-32, 173.088, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-20, Publicado em 2017-04-10) (grifei)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CONSUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322 § 2º, DO CPC. PLANILHA ACOSTADA PELA CONSTUTORA QUE COMPROVA A APLICAÇÃO DO INCC, SOBRE O SALDO DEVEDOR, DURANTE O PERÍODO DE MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL
. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO VERIFICADO. A INCIDÊNCIA DO INCC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR É LÍCITA DURANTE O PERÍODO DE CONCLUSÃO DA OBRA. VENCIDO O PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA, COMPUTADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA, PASSA A INCIDIR A CORREÇÃO PELO IPCA-E, EXCETO SE FOR MAIS PREJUDICIAL AO ADQUIRENTE
. RESP. 1.729.593/SP. TEMA 996. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00671434720138190001, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 08/09/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021) (grifei)

Corroborando o supracitado entendimento, cito julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2049681 - RJ (2022/0003537-3) EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDENCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais, em razão de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro,
que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor.
Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. Precedentes. (...).

A correção monetária, por constituir mera atualização de valores, é devida sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta, durante a mora da construtora.
Contudo o índice aplicado pela construtora, INCC, deve ser substituído por outro mais favorável ao consumidor, ou seja pelo IPCA
. (...) Precedentes: AgInt no REsp 1696597/RO, TERCEIRA TURMA, DJe 27/03/2018 e AgRg no REsp 579.160/DF, QUARTA TURMA, DJe 25/10/2012. Dessa forma, o TJ/RJ se alinhou ao entendimento desta Corte quanto ao tema. Aplica-se a Súmula 568 do STJ. (...)

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(STJ - AREsp: 2049681 RJ 2022/0003537-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 18/04/2022)

Portanto, em sendo o valor depositado muito aquém do apontado pela Promitente- Vendedora (Id. Num. 7371730 - Pág. 4 – R$ 595.121,53), permanece não autorizada a imissão na posse das unidades até que haja a quitação do preço ou que seja prestada caução idônea que garanta a dívida.

Finalmente, em relação à litigância de má fé, não vislumbro dolo processual, pelo que nego o pedido de multa feito pelo agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática
id. 3270436 id. 8900229
tal como lançadas nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 12/02/2023